Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos, no qual a parte agravante alega que há erro de cálculos na planilha do agravante e inclusão indevida de honorários advocatícios em seus cálculos.
2. A inclusão de honorários de sucumbência nos cálculos da execução, movida em face de parte beneficiária da Justiça Gratuita, sem a prévia comprovação na alteração das condições financeiras do executado, configura excesso de execução, pois o art. 98, §3o do CPC prevê a suspensão da exigibilidade da verba honorária.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.